Tribunal: TJPA
Processo: 0028178-40.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0028178-40.2015.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANA CLAUDIA DE CARVALHO OLIVEIRA, JOYCE SILVA DE MELO, PEDRO LUCAS DE SOUSA VAZ, PAULO LUIZ DA SILVA FURTADO, ROBERTO ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. No caso vertente, a afirmação de omissão e contradição quanto a extinção dos cargos em que os embargados lograram aprovação pela Lei Municipal nº 9.203/2016 e que o edital do certame ofereceu vagas inexistentes na estrutura da Administração Pública Municipal se referem ao mérito do julgado, sendo que as questões apontadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas pelo aresto a quando do julgamento do recurso, certo que nele foi assentado que a normativa assegurou os cargos que se encontravam providos.

3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao Código de Processo Civil/CPC e que os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito, considerando-se que não há falar em vício na decisão impugnada.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 31 (trinta e um) dias do mês de agosto aos 08 (sete) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o Acórdão cadastrado no id. 3148814, págs. 01/06, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por si interposto nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0028178-40.2015.8.14.0301, impetrado por Pedro de Lucas Souza Vaz, Ana Claudia de Carvalho Oliveira, Joyce Silva de Melo, Roberto Alexandre Coelho Teixeira e Paulo Luiz da Silva Furtado, cuja ementa foi promulgada nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. EXTINÇÃO DOS CARGOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA APÓS O PROVIMENTO. RESSALVA DA NORMA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES INVESTIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RESTRIÇÃO DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA. FUNDAMENTO INOPONÍVEL EM DESPESA DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A questão acerca do direito subjetivo de candidato aprovado em concurso público foi apreciada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário nº 598.099, processado sob a ótica da Repercussão Geral. No referido julgado, aquele Sodalício assentou a tese de que, em regra, o candidato aprovado dentro do número de bagas previstas no edital possui direito subjetivo de ser nomeado no cargo.

2. No caso vertente, extrai-se do caderno processual que os impetrantes/apelados foram aprovados e classificados dentro do número de vagas para o cargo de Agentes de Vias Públicas ofertados pelo Edital nº Edital nº 01/2012 da Secretaria Municipal de Economia/SECOM. Insta ressaltar que a homologação do certame se deu em 05/06/2013, com prazo de validade de 2 (dois) anos, expirando o interstício em 05/06/2015, uma vez que não há nos autos informação a respeito da sua prorrogação.

3. Em que pese a municipalidade sustentar que os cargos aos quais os impetrantes/apelados lograram aprovação foram extintos pelo advento da Lei Municipal nº 9.203/2016, registre-se que a normativa foi promulgada em 15/04/2016, bem como que previu em seu artigo 1º, I, II e III que o aniquilamento das funções nela discriminadas se daria em caso de vacância ou, estando elas preenchidas, seria garantido ao servidor a devida avaliação no estágio probatório e a efetivação no cargo.

4. No que diz respeito às questões de ordem orçamentária, não é de se olvidar que as restrições constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) não incidem sobre as despesas com pessoal decorrente de decisão judicial. Inteligência do artigo 19, § 1º, IV, do diploma mencionado e precedente do STJ.

5. Recurso conhecido e improvido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

Em suas razões constantes no id. 3265783, págs. 01/06, após breve explanação dos fatos, sustenta o embargante que o aresto impugnado é omisso e contraditório, autorizando a interposição dos aclaratórios na forma do artigo 1.022, I e II do CPC. Diz que a contradição repousa no fato de que os cargos para os quais os embargados lograram êxito foram extintos pelo advento da Lei Municipal nº 9.203/2016 e que a posse e nomeação se deu anteriormente à alteração legislativa, não havendo menção, contudo, de que eles foram empossados por força de decisão liminar em cargos que somente existiam no Edital.

Assevera, ainda, que há outro fundamento para a denegação da segurança em favor dos embargados. Afirma o embargante que ingressou com pedido de suspensão de liminar nº 0097799-57.2015.8.14.000 nos autos da Ação Civil Pública nº 0059893-03.2015.814.0301, tendo o pedido sido deferido para suspender a nomeação de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas junto à Secretaria Estadual de Educação/SEDUC.

Prossegue afirmando que as vagas ofertadas no certame realizado pelos embargados não correspondem aos cargos existentes na Administração Pública Municipal e que há precedente no Pretório Excelso no sentido de que mesmo que o candidato seja aprovado dentro do número de vagas, caso haja comprovação à lesão pública, pode ele não ser nomeado.

Expõe que a superveniência da Lei Municipal nº 9.203/2016 no curso do processo constituiu fato novo e que deveria ser levado em consideração. Menciona que a normativa extinguiu grande parte dos cargos de níveis fundamental e médio na Administração Pública Municipal e que não há direito a manutenção do cargo de servidor não estável.

Ao final, requereu o conhecimento dos embargos de declaração e, por fim, o seu provimento com o reconhecimento da contradição apresentada.

Conforme certificado no id.
3436310, pág. 01, não foram ofertadas as contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Feita a consideração, os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se, nesse ponto, que os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

No caso vertente, a afirmação de omissão e contradição quanto a extinção dos cargos em que os embargados lograram aprovação pela Lei Municipal nº
9.203/2016 e que o edital do certame ofereceu vagas inexistentes na estrutura da Administração Pública Municipal se referem ao mérito do julgado. Com efeito, as questões apontadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas pelo aresto a quando do julgamento do recurso, sendo nele assentado que a normativa assegurou os cargos que se encontravam providos.

Nesse sentido, reproduzo trechos do Acórdão:

(...)

No caso vertente, extrai-se do caderno processual que os impetrantes/apelados foram aprovados e classificados dentro do número de vagas para o cargo de Agentes de Vias Públicas ofertados pelo Edital nº Edital nº 01/2012 da Secretaria Municipal de Economia/SECOM, conforme se extrai do documento constante no id.
1946821, pág. 10. Insta ressaltar que a homologação do certame se deu em 05/06/2013, com prazo de validade de 2 (dois) anos, expirando o interstício em 05/06/2015, uma vez que não há nos autos informação a respeito da sua prorrogação.

Deveras, em que pese a municipalidade sustentar que os cargos aos quais os impetrantes/apelados lograram aprovação foram extintos pelo advento da Lei Municipal nº
9.203/2016, registre-se que a normativa foi promulgada em 15/04/2016, bem como que previu em seu artigo 1º, I, II e III que o aniquilamento das funções nela discriminadas se daria em caso de vacância ou, estando elas preenchidas, seria garantido ao servidor a devida avaliação no estágio probatório e a efetivação.

(...)

No caso dos apelantes, extrai-se dos autos que eles foram empossados na Administração Pública Municipal antes da alteração legislativa, porquanto a decisão concessiva de tutela de urgência que assegurou a nomeação e posse em favor deles foi proferida em 03/07/2015, tendo a municipalidade dela tomado ciência em 28/07/2015.

Deveras, vale ressaltar que os impetrantes/apelados Ana Claudia de Carvalho Oliveira, Roberto Alexandre Coelho Teixeira e Joyce Silva de Melo tiveram a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório homologadas pelo Secretário Municipal de Economia, tendo eles alcançado o conceito excelente, consoante se afere no id.
1946832, págs. 19/22.

Por outro lado, no que diz respeito às questões de ordem orçamentária, não é de se olvidar que as restrições constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) não incidem sobre as despesas com pessoal decorrente de decisão judicial, conforme o artigo 19, § 1º, IV,

(...)

Nesse diapasão, não merece reproche a sentença que concedeu a segurança em favor dos impetrantes/apelados, garantindo-lhes o direito à nomeação e posse, uma vez que foram aprovados em concurso público dentro do número de vagas, bem como que a alteração legislativa que importou na extinção dos cargos foi promulgada após o provimento dos cargos e, por fim, a inoponibilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal em gasto oriundo de decisão judicial.

Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao Código de Processo Civil/CPC e que os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito, considerando-se que não há falar em vício na decisão impugnada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto pelo Município de Belém, advertindo que eventual reiteração poderá ser considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no Estatuto Processual.

É como o voto.

Belém, PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/09/2020